Tribunal: STF
Processo: RE 96888
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Recurso extraordinário inexistente não exibido o instrumento do mandato do procurador (art-37 do C.P.C.). 
Desistência não conhecível - provido o agravo de instrumento. 
Acórdão recorrido fundado em exame de provas; dispositivos legais não prequestionados, e dissídio jurisprudencial indemonstrado. 
Recurso extraordinário não conhecido.